Tribunal: TJDFT
Processo: 0715824-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO PELA PROXIMIDADE COM ESTABELECIMENTO ESCOLAR. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NECESSÁRIA E SUFICIENTE A REPROVAÇÃO DO DELITO. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NA EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo o crime de tráfico sido cometido em concurso de agentes, deve ser valorada negativamente a culpabilidade, eis que se trata de circunstância concreta que agrava a conduta praticada.
2. Deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes quando, apesar de ter sido indicada condenação antiga, há outras 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, além de outra utilizada para a reincidência, o que denota que a valoração dos antecedentes se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem com as sanções previstas na Lei de Execução Penal, pois as sanções da LEP têm caráter administrativo e incidem somente sobre a execução da pena anterior, sem relação com a dosimetria da pena do crime atual, com caráter penal.
4. O fato de os apelantes terem cometido o delito em local de intensa traficância não transborda o normal para o tipo penal em questão, não tendo sido citada situação concreta capaz de tornar a conduta mais grave e, assim, exasperar a pena-base pela negativação das circunstâncias do crime.
5. Inviável a negativação das consequências do crime, pelo fundamento de que no local onde o crime foi praticado, uma grande concentração de usuários comete diversos crimes de natureza patrimonial, o que gera riscos à população e causa situação de permanente insegurança, pois, essas afirmações, apesar de lógicas, não foram comprovadas nos autos, não havendo elementos concretos que as corroborem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.